Tribunal: TJDFT
Processo: 0757620-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO QUANDO DA APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ DO SERVIDOR NÃO CONFIGURADA. ERRO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débitos da parte autora relativa às quantias supostamente pagas indevidamente referente à conversão de licença-prêmio em pecúnia, bem como para determinar que o réu se abstenha de cobrar tais valores. Em seu recurso, ressalta que a Administração Pública tem competência para rever os seus atos de ofício, e que o artigo 120 da LC 840/2011 estabelece que o pagamento equivocado não aproveita ao servidor, ainda que ele não tenha dado causa ao erro, privilegiando o princípio da supremacia do interesse público em face da proteção da boa-fé do servidor. Pugna pela reforma da sentença para se julgar a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) (ID 35608260). Contrarrazões apresentadas (ID 35608266).
III. A Administração Pública não deve atribuir o ônus do seu erro à parte autora recorrida, que em nada contribuiu para o referido equívoco. Ademais, é certo que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé.
IV. Sabe-se que a má-fé não se presume e, no caso, a parte recorrente não comprovou a atuação manifesta do recorrido para o recebimento dos valores em total superior ao devido a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia quando da sua aposentadoria, eis que teria sido computada a quantidade de dias devidos em total maior ao que seria adequado. Desse modo, ainda que sustente a supremacia do interesse público, não é lícito efetuar a cobrança de diferenças pagas indevidamente em decorrência de erro da própria Administração Pública. Precedente do STJ: (AgRg no AREsp 182.327/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014). No mesmo sentido o E. TJDFT, ao analisar uma outra situação que ensejou o equívoco no pagamento efetivado pela administração pública quando da conversão de licença-prêmio em pecúnia, reforçou o caráter alimentar da verba: (Acórdão 1121769, 07117261120178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. O pagamento de verba de natureza alimentar por erro da Administração ou por incorreta interpretação da lei, sem que o servidor tenha contribuído para o equívoco ou constada a sua má-fé, é irrepetível, pois gera no beneficiário a legítima expectativa de legalidade quanto ao valor percebido e que passa integrar o seu patrimônio de forma definitiva, de modo que não há que se falar em violação ao art. 120 da Lei Complementar distrital 840/2011. O pagamento a maior de valores de licença-prêmio por assiduidade convertidas em pecúnia se deu por erro da Administração e foi recebido de boa-fé pelo servidor, de modo que é incabível o ressarcimento do valor correspondente ao erário. Nesse sentido: Acórdão n.1040365, 07316686920168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Em tempo, cumpre esclarecer que tal entendimento não afronta o artigo 120 da Lei Complementar 840/2011, eis que em conformidade com a Constituição Federal e com os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não estando a determinar o ingresso definitivo de valores mensais no vencimento do recorrido, mas apenas atestando que o recebimento da quantia na conversão da licença-prêmio em pecúnia quando da aposentadoria, efetivada no ano de 2016, sofre limitações quanto à possibilidade de ressarcimento face o seu caráter alimentar e a ausência de má-fé na sua percepção.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.